Tribunal: STF
Processo: HC 173703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonas Pereira Alves, advogado, em benefício de E R A, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.4.2019, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 109.777, Relator o Ministro Felix Fischer:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. TEMA RECENTEMENTE ANALISADO POR ESTA CORTE SUPERIOR EM OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - In casu, as alegações contidas no habeas corpus foram insuscetíveis de conhecimento, pois verificou-se que o tema ventilado (excesso de prazo para a formação da culpa) já foi objeto de recente análise por esta eg. Corte Superior, por ocasião do julgamento do HC n. 490.260/SP, em 21/3/2019. Ressalte-se, ademais, que ambos processos apontam o mesmo acórdão recorrido, proferido pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Agravo regimental desprovido”.
    2. O impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão e ressalta que o paciente estaria preso há mais de nove anos sem julgamento pelo Tribunal do Júri, não tendo a defesa contribuído para a eventual demora na tramitação do feito na origem.
    Ressalta que os recursos apresentados pela defesa nas instâncias antecedentes não teriam a finalidade procrastinatória e que seria o caso de “despronúncia”, pois o paciente não teria praticado o delito de homicídio que lhe é imputado.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) Diante de todo o exposto, aguarda a concessão da liminar, requerendo de Vs. Exas., que seja convalidada, reconhecendo o excesso de prazo, revogando a prisão preventiva, uma vez que está preso por mais de 09 anos e agora com decisão do MM Juiz de primeiro grau acolhendo a representação do Ministério Público, de desaforamento que determinou que o Paciente seja julgado pelo Primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, SEM DATA PREVISTA PARA JULGAMENTO, o que evidencia excesso de prazo por culpa do Estado-juiz.
    Por fim, em razão da evidente afronta ao disposto no artigo 413 do CPP, por não constar na sentença de pronúncia, um só indício válido que tenha prevalecido após a instrução, e ainda, que é inadmissível acolher como válido, para levar um réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, um reconhecimento efetuado por uma única testemunha, que forneceu os dados da pessoa a ser reconhecida, meses após, por ter tido uma visão na missa de cura e revelação, (fls 34), REQUER-SE DE OFICIO SEJA O PACIENTE DESPRONUNCIADO, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Em 20.4.2018, foi protocolizado neste Supremo Tribunal, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 155.848, no qual se apresentou a mesma alegação da presente impetração referente ao excesso de prazo para o julgamento pelo Tribunal do Júri.
    4. Em 23.4.2018, o então Relator do Habeas Corpus n. 155.848, Ministro Dias Toffoli, negou seguimento a essa impetração. Essa decisão foi objeto de agravo regimental.
    O processo veio-me em sucessão à relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Em 5.11.2019, pautado o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 155.848 para julgamento, foi desprovido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nos termos do meu voto, mas concedida “ordem de ofício para determinar à 1ª Vara do Júri da Capital/SP a adoção das providências necessárias ao cumprimento das medidas mencionadas no voto, a fim de garantir o julgamento do réu com a máxima urgência e dando ciência do cumprimento desta determinação a este Supremo Tribunal, quais sejam: determinação de prioridade e urgência ao caso pela 1ª Vara do Júri da Capital/SP, de modo a adotar as providências necessárias ao julgamento do paciente tão logo receba os autos da Vara do Júri da Comarca de Presidente Prudente/SP, marcando a data de julgamento e encaminhando a este Supremo Tribunal a sequência de tramitação do processo”.
    Contra esse julgado a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados na Sessão Virtual de 13.12.2019 a 19.12.2019. Foram opostos novos embargos, não conhecidos na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, tendo a Segunda Turma deste Supremo Tribunal determinado a “certificação do trânsito em julgado da impetração e a baixa imediata dos autos à origem”. 
    Esse acórdão transitou em julgado em 15.4.2020.
    5. No presente habeas repete-se o que antes alegado no habeas corpus n. 155.848, sendo idêntico o objetivo e os mesmos os dados objetos de apreciação e decisão, o que conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da assentada jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    6. Quanto ao acréscimo ao núcleo da impetração apresentado neste pleito, referente à despronúncia do paciente, a toda evidência é incabível para tal exame a ação aproveitada pelo impetrante, pois tanto demandaria o reexame de fatos e das provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    7. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora